Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao pedido de habilitação proposto pelo espólio da parte Autora. Afirma o Réu que a citação via WhatsApp realizada no processo de conhecimento é nula, pois realizada em desconformidade com o regramento legal aplicável à matéria. Sustenta que “o Oficial deixou de cumprir com o determinado nos arts. 4, incisos I e II, art. 5o, §§ 1o e 2o, e art. 6o, §§ 1o e 2o, da Portaria GC 34 deste C. Tribunal de Justiça e o art. 10, Resolução No 354 do CNJ, vez que não requereu que lhe fosse encaminhado documento com foto, que permitiria a identificação do destinatário, bem como a confirmação do recebimento da mensagem”, de modo que não se poderia inferir se de fato o proprietário do número do telefone realmente se tratava do citando Fernando. Ressalta a urgência da medida, uma vez que está na iminência de ser executada a sentença condenatória transitada em julgado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada, “para declarar a nulidade do ato citatório de ID no 81334880 e dos atos posteriormente praticados para que o processo retorne ao seus status quo ante”. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Pela leitura do feito, verifica-se que diante a impossibilidade de citação presencial, conforme se depreenda da certidão de Id 81334880 - Pág. 1, o oficial de justiça mediante contato telefônico e pelo aplicativo WhatsApp, através do número (61) 999735599, com suporte nos artigos 8o e 10 da Resolução CNJ no 354, de 19 de novembro de 2020, promoveu no dia 15/01/2021 a citação do requerido FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA, o qual tomou conhecimento do inteiro teor da ordem judicial, tendo recebido a contrafé e respondeu com a sua nota de ciente. Cumpre consignar que a Resolução CNJ 354/2020 e a Portaria GC 155/2020 acolhem, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho imposto pela pandemia COVID-19, o uso de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, dispensando a colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. Além disso, a decisão da Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargadora Carmelita Brasil, nos autos do PA/SEI 0016466/2020, afirma que a situação excepcional provocada pela pandemia justifica sejam adotadas, pelo Tribunal, medidas preventivas e temporárias como forma de conter o contágio e avanço da doença e para dar continuidade aos trabalhos e atos jurisdicionais, evitando a exposição desnecessária dos servidores e cidadãos. Neste caso, o Oficial de Justiça observou os procedimentos positivados para citar o requerido pelo aplicativo WhatsApp. Destaca-se que o próprio requerido (ID81334883 - Pág. 1) confirmou o recebimento da cópia do processo, não havendo se falar em nulidade de referida citação. Ademais, não prospera a alegação de que somente tomou ciência do presente feito após ser impossibilitado de obter certidão de interior teor junto a este Tribunal, razão pela, qual, rejeito a referida impugnação. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo preenchido o requisito da verossimilhança para conceder efeito suspensivo ao recurso. O eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário. No caso, ao menos em análise sumária do feito, constata-se a regularidade da citação via WhatsApp realizada nos autos de origem, tendo o Oficial de Justiça atestado contato telefônico prévio com o citado e havendo confirmação expressa de recebimento do mandato de citação pela parte, seguido do aporte de seu nome completo e número de documento de identificação. Em uma segunda diligência, já na fase de cumprimento de sentença, o Oficial de Justiça procedeu à citação por hora certa do Réu, dada a manifesta ocultação da parte, oportunidade em que o filho do citando indicou o mesmo número telefônico em que realizada a citação ora impugnada. Por outro lado, o Réu se limita a alegar a imprescindibilidade de foto da carteira de identidade do citando, sem demonstrar que o número do telefone pertenceria a outra pessoa. Tenho, assim, que a r. decisão deve continuar produzindo seu regular efeito, ao menos até apreciação em contrário pelo eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRARelator